Tribunal: TJDFT
Processo: 0052754-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0052754-32.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDA: MARIA SIRLEY DE ARAUJO LEANDRO DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e OUTRO (ID 9538535). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639.496 (Tema 430) (ID 9538531 – p. 2). Em análise detida dos autos, constatou-se que a matéria discutida no feito amoldava-se, em verdade, ao Tema 546 (RE 661.702) afetado pela Suprema Corte e que o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no citado paradigma, devendo, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 16692825). Ato contínuo, o órgão julgador exarou o acórdão de ID 20035319 e os autos retornaram conclusos à Presidência para o exame do apelo extremo à luz da sistemática da repercussão geral. Adveio, então, a decisão de ID 28322231, na qual se remeteu à Corte Suprema o feito para o julgamento da tese acerca da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (Tema 546), considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, em decisão de ID 30924366 (p. 20/21), determinou nova remessa dos autos a este Tribunal, tendo em vista que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 546 do rito dos precedentes (RE 661.702). Da trajetória processual traçada, observa-se que o tema objeto de devolução pelo STF já foi observado por este juízo. Consoante mencionado, em estrita observância do regime repetitivos, devolveu-se os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação em relação ao Tema 546 e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu-se o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031